Tribunal: STM
Processo: 7000486-96.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática da Presidência que negou seguimento a Recurso Extraordinário. O Recurso Extraordinário buscava reformar Acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração. O Acórdão embargado, por sua vez, havia mantido decisão que negou a nulidade de depoimentos colhidos em uma "apuração preliminar" no Inquérito Policial Militar (IPM), sob o argumento de que o investigado não foi avisado do direito ao silêncio e negada a assistência de defesa. A decisão agravada negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento na inadmissibilidade de reexame de fatos e provas para análise das demais ofensas constitucionais alegadas (Tema 660 e Súmula 279 do STF). O agravante limita-se a reproduzir integralmente os argumentos apresentados nas razões do Recurso Extraordinário e dos Embargos de Declaração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os argumentos apresentados no Agravo Interno são aptos a reverter a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário; e (ii) estabelecer se a alegada ofensa aos princípios constitucionais elencados caracteriza ofensa direta à Constituição Federal e possui repercussão geral para fins de admissibilidade do Recurso Extraordinário, ou se implica reexame de fatos e provas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Agravo Interno não apresenta argumentos novos capazes de reverter o entendimento adotado na decisão agravada, limitando-se a reproduzir as razões anteriormente expendidas. 4. A Suprema Corte já definiu que a pretensão defensiva de discutir supostas violações aos princípios do devido processo legal e contraditório não apresenta repercussão geral, pois implica o reexame do conjunto fático-probatório e de matéria infraconstitucional, configurando ofensa apenas reflexa à Constituição Federal (Tema 660). 5. A situação fática do caso concreto não se amolda ao Tema 1185/RG do STF (RE 117984), uma vez que não se trata de pessoa presa em abordagem policial e as demais provas foram obtidas por fonte independente, não contaminadas pelo depoimento inicial (art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal). IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo rejeitado. Tese de Julgamento 1. Não se acolhe Agravo Interno que não traz argumentos novos capazes de reverter a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário. 2. A alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal e do contraditório em Recurso Extraordinário configura ofensa reflexa à Constituição Federal quando o julgamento depende da análise de normas infraconstitucionais. 3. O reexame de fatos e provas é inadmissível em Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 do STF. Dispositivos relevantes citados CF/1988, art. 5º, LIV, LVI e LXIII, e art. 102, III, "a"; CPC, arts. 1.029, 1.030, I, "a" e V; CPP, art. 157, caput, §§ 1º e 2º; Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (STM), art. 6º, IV. Jurisprudência relevante citada STF, ARE nº 748.371 RG (Tema 660), Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 6.6.2013; STF, RE nº 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 1.8.2013; STF, ARE nº 1.146.761 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. 15.2.2019; STF, ARE nº 1.151.032 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, j. 13.9.2019; STF, Ag.Reg. no RE com Agravo nº 1.186.804, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 06.09.2019; STF, ARE nº 1.230.238 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. 4.10.2019; STF, RE nº 1.234.754 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. 29.11/2019; STF, RE nº 1.234.754 AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. 21/02/2020; STF, RE 117984 (Tema 1185) (citado como inaplicável); STF, Súmula 279.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 24/11/2025 A
27/11/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000486-96.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: RUBENS GUTIELLY BARBOSA MARTINS
ADVOGADO(A): JEAN SOARES RODRIGUES (OAB AM018363)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 24/11/2025, às 13:30, a 27/11/2025, às 18:00, na sequência 35, disponibilizada no
DE de 29/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
O PRESENTE AGRAVO INTERNO, INTERPOSTO PELA DEFESA CONSTITUÍDA
DO CAP EX RUBENS GUTIELLY BARBOSA MARTINS, ALTERANDO, DE
OFÍCIO, A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO Nº 7000257-39.2025.7.00.0000, TÃO SOMENTE PARA
CORRIGIR ERRO MATERIAL, MAS MANTENDO O "DECISUM", QUE, COM
BASE NO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CPC, NEGOU SEGUIMENTO
AO ALUDIDO APELO EXTREMO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A VICE-
PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES
SOUZA GOUVEIA.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000486-96.2025.7.00.0000/DF
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000257-39.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: RUBENS GUTIELLY BARBOSA MARTINS
ADVOGADO(A): JEAN SOARES RODRIGUES (OAB AM018363)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática da Presidência que
negou seguimento a Recurso Extraordinário. O Recurso Extraordinário buscava
reformar Acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração. O Acórdão
embargado, por sua vez, havia mantido decisão que negou a nulidade de
depoimentos colhidos em uma "apuração preliminar" no Inquérito Policial
Militar (IPM), sob o argumento de que o investigado não foi avisado do direito
ao silêncio e negada a assistência de defesa. A decisão agravada negou
seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento na inadmissibilidade de
reexame de fatos e provas para análise das demais ofensas constitucionais
alegadas (Tema 660 e Súmula 279 do STF). O agravante limita-se a reproduzir
integralmente os argumentos apresentados nas razões do Recurso
Extraordinário e dos Embargos de Declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os argumentos apresentados no
Agravo Interno são aptos a reverter a decisão que negou seguimento ao Recurso
Extraordinário; e (ii) estabelecer se a alegada ofensa aos princípios
constitucionais elencados caracteriza ofensa direta à Constituição Federal e
possui repercussão geral para fins de admissibilidade do Recurso
Extraordinário, ou se implica reexame de fatos e provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Agravo Interno não apresenta argumentos novos capazes de reverter o
entendimento adotado na decisão agravada, limitando-se a reproduzir as razões
anteriormente expendidas.
7000486-96.2025.7.00.0000
40001379202 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. A Suprema Corte já definiu que a pretensão defensiva de discutir supostas
violações aos princípios do devido processo legal e contraditório não apresenta
repercussão geral, pois implica o reexame do conjunto fático-probatório e de
matéria infraconstitucional, configurando ofensa apenas reflexa à Constituição
Federal (Tema 660).
5. A situação fática do caso concreto não se amolda ao Tema 1185/RG do STF
(RE 117984), uma vez que não se trata de pessoa presa em abordagem policial e
as demais provas foram obtidas por fonte independente, não contaminadas pelo
depoimento inicial (art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo rejeitado.
Tese de Julgamento
1. Não se acolhe Agravo Interno que não traz argumentos novos capazes de
reverter a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário. 2. A alegação
de ofensa aos princípios do devido processo legal e do contraditório em Recurso
Extraordinário configura ofensa reflexa à Constituição Federal quando o
julgamento depende da análise de normas infraconstitucionais. 3. O reexame de
fatos e provas é inadmissível em Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279
do STF.
Dispositivos relevantes citados
CF/1988, art. 5º, LIV, LVI e LXIII, e art. 102, III, "a"; CPC, arts. 1.029, 1.030,
I, "a" e V; CPP, art. 157, caput, §§ 1º e 2º; Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (STM), art. 6º, IV.
Jurisprudência relevante citada
STF, ARE nº 748.371 RG (Tema 660), Rel. Min. GILMAR MENDES, j.
6.6.2013; STF, RE nº 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe
1.8.2013; STF, ARE nº 1.146.761 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,
j. 15.2.2019; STF, ARE nº 1.151.032 AgR, Rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, j. 13.9.2019; STF, Ag.Reg. no RE com
Agravo nº 1.186.804, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 06.09.2019; STF,
ARE nº 1.230.238 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. 4.10.2019;
STF, RE nº 1.234.754 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j.
29.11/2019; STF, RE nº 1.234.754 AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira
Turma, j. 21/02/2020; STF, RE 117984 (Tema 1185) (citado como inaplicável);
STF, Súmula 279.
ACÓRDÃO
7000486-96.2025.7.00.0000
40001379202 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e rejeitar o Agravo Interno, interposto pela
Defesa constituída do Cap Ex RUBENS GUTIELLY BARBOSA MARTINS, alterando, de
ofício, a decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº 7000257-
39.2025.7.00.0000, tão somente para corrigir erro material, mas mantendo o "decisum" que,
com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, negou seguimento ao aludido apelo
extremo.
Brasília, 27 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída de RUBENS
GUTIELLY BARBOSA MARTINS, contra a Decisão desta Presidência prolatada
em
30/6/2025,
nos
autos
do
Recurso
Extraordinário
(RE)
nº
7000257-
39.2025.7.00.0000 (evento 8 do RE).
Na ocasião, negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário, à luz do art.
1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, referente à alegação de violação ao princípio do devido
processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF/88).
Irresignada com o entendimento supracitado, em 14/7/2025, a Defesa interpôs o
presente Agravo Interno, com supedâneo no art. 1.021 do CPC e no art. 123, inciso IV, do
Regimento Interno do STM, para reconsideração da Decisão recorrida ou a sua remessa ao
Plenário dessa Corte, para apreciação, com a consequente admissão do Recurso
Extraordinário e ulterior encaminhamento dos autos ao Supremo Tribunal Federal (evento 1).
Em suas Razões recursais, aduziu, em síntese, que "A questão aqui debatida
transcende os limites do caso concreto, pois envolve a fixação de parâmetros constitucionais
sobre a validade de confissões informais e a obrigatoriedade de advertência ao direito ao
silêncio, em momentos que antecedem o interrogatório formal, com efeitos relevantes na
atuação cotidiana de agentes públicos e na configuração de provas no processo penal.".
Em complemento, sustentou revestir-se o pleito de repercussão geral, com
densidade constitucional, conforme se depreende do seguinte trecho:
"a pertinência constitucional da matéria, em idêntico contexto, já foi reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.177.984/SP, de relatoria do Ministro Edson
Fachin, cujo mérito versa exatamente sobre o alcance do devido processo legal (art. 5º, LIV,
da CF) e do direito ao silêncio (art. 5º, LXIII da CF), na hipótese de confissão informal
colhida por policiais no momento da prisão em flagrante, sem qualquer advertência prévia ao
detido.".
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões subscritas pela Vice-
Procuradora-Geral Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA (evento 9), manifestou-
se pela rejeição do recurso defensivo.
7000486-96.2025.7.00.0000
40001379202 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tendo em vista que inexiste retratação por parte deste Juízo, sendo mantida a
decisão recorrida, submeto o Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor do art. 123, §
2º, do Regimento Interno do STM.
É o Relatório.

VOTO
Prefacialmente, verifica-se que a irresignação defensiva mostra-se cabível,
tempestiva e adequada, além de a inicial recursal ter sido proposta por parte legítima e
interessada na reforma do decisum vergastado.
Conforme relatado, o agravante pretende submeter à análise do Plenário do
STM a decisão da lavra desta Presidência, proferida nos autos do Recurso Extraordinário
(RE) nº 7000257-39.2025.7.00.0000, por meio da qual negou-se seguimento ao Apelo
Extremo defensivo (evento 8 do RE), com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
Da análise dos autos, observa-se que a parte agravante não trouxe argumentos
novos, capazes de reverter o entendimento adotado na Decisão ora agravada, limitando-se a
reproduzir em sua integralidade os argumentos expendidos tanto nas razões do Recurso
Extraordinário, como nas dos Embargos de Declaração.
Assim, mantenho a Decisão recorrida e a submeto à apreciação de Vossas
Excelências para deliberação, nos seguintes termos, a saber:
"Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em 19/4/2025 (evento 1), pela Defesa
constituída de RUBENS GUTIELLY BARBOSA MARTINS, com fundamento no art. 102, inciso
III, alínea "a" da CF/88, c/c o art. 1.029 do Código de Processo Civil, contra o Acórdão
proferido pelo Plenário do Superior Tribunal Militar, nos autos dos Embargos de Declaração
nº 7000071-16.2025.7.00.0000/DF, julgados na sessão virtual de 17 a 20/3/2025 (eventos 27 e
29 dos ED), que, por unanimidade, decidiu conhecer dos aclaratórios e negar-lhes
provimento, para manter o Acórdão embargado inalterado.
Em 17/1/2024, a Defesa impetrou Habeas Corpus, arguindo vício original no procedimento
adotado no IPM, tendo em vista que o recorrente fora ouvido em uma “apuração preliminar”
sem ser avisado do direito ao silêncio, negando-lhe assistência de defesa, o que justificaria a
necessidade do desentranhamento dos documentos relacionados à sua oitiva e do consequente
trancamento do IPM, por inobservância das garantias fundamentais do paciente,
especialmente: "o direito ao silêncio, não auto incriminação, à ampla defesa e à assistência de
advogado." (HC nº 7000011-08.2024.7.12.0012).
Consta dos autos que a Defesa teve o seu pleito liminar denegado ao interpor o HC 7000011-
08.2024.7.12.0012, manejado perante a Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM). No caso, o Juízo a quo examinou o pleito liminar e o indeferiu, sob o fundamento da
ausência dos requisitos aplicáveis (fumus boni iuris e periculum in mora).
Em virtude do indeferimento da medida liminar no HC 7000011-08.2024.7.12.0012, a Defesa
impetrou HC subsequente perante esta Corte Castrense, autuado sob o nº 7000028-
16.2024.7.00.0000 e distribuído ao Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, que
7000486-96.2025.7.00.0000
40001379202 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

entendeu por bem inadmitir a impetração do HC na hipótese, com a consequente extinção da
ação sem resolução do mérito.
O Juízo a quo proferiu Sentença decidindo pela inocorrência de nulidade que maculasse os
depoimentos prestados pelo paciente na fase inquisitorial, razão pela qual indeferiu a ordem
para o desentranhamento de quaisquer dos documentos produzidos.
Inconformado, o então recorrente ingressou com Recurso em Sentido Estrito (RSE nº 7000011-
08.2024.7.12.0012/AM), delimitando seu pedido para o desentranhamento dos depoimentos
colhidos de três testemunhas derivados de seu interrogatório no procedimento intitulado
“apuração inicial”, sustentando não ter sido cientificado da sua condição de investigado e do
seu direito ao silêncio.
Em suas Contrarrazões, o Ministério Público Militar opinou pela manutenção da Sentença,
ratificando a inexistência de mácula nos depoimentos do recorrente, colhidos no IPM.
Em Juízo de retratação, o magistrado manteve a Decisão proferida por seus próprios
fundamentos e encaminhou os autos à instância superior.
Na sessão de julgamento ordinária, realizada em 17/12/2024, esta Corte Castrense
decidiu, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito,
mantendo inalterada a r. Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Ministro-Relator PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (RSE nº 7000011-
08.2024.7.12.0012/AM, evento 63).
Foram opostos Embargos de Declaração pela Defesa e este Tribunal, na sessão de julgamento
virtual de 17 a 20/3/2025, decidiu, por unanimidade, negar-lhes provimento, para manter o
Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos (Embargos de Declaração nº
7000071-16.2025.7.00.0000/DF). Restou ementado nos seguintes termos:
"DIREITO PENAL MILITAR. DIRETO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. NÃO CONSTATAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO COERENTE, CLARA E EXPRESSA. CONCATENAÇÃO LÓGICA
ENTRE FUNDAMENTOS E DISPOSITIVO. CASO CONCRETO. NULIDADE QUE NÃO
AFETOU
ATOS
SUBSEQUENTES.
INDEPENDÊNCIA
CAUSAL.
EMBARGOS
CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
I – Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos contra Acórdão em virtude de alegadas
omissões e contradições.
II – Pelas omissões, sustentou-se que o Acórdão não abordou, suficientemente, as razões pelas
quais reconheceu determinada ocorrência, mas não a consequência esperada pelo
Embargante. Pelas contradições, argumenta que o mesmo cenário também acarreta situação
ilógica.
III – Não se constata omissão ou contradição quando o provimento judicial explicita, de forma
coerente, clara e expressa, as razões de decidir, afastando qualquer falha lógica entre os
fundamentos e o dispositivo.
IV – No caso concreto, foi explicado que a nulidade da coleta de depoimento do Paciente não
se estendeu aos atos probatórios subsequentes em razão da existência de fonte independente,
que permitiu a descoberta das demais provas, a trazer uma independência causal entre a
ocorrência (prova ilícita) e a consequência esperada (nulificação de demais provas).
V – Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
7000486-96.2025.7.00.0000
40001379202 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Intimada em 7/4/2025 (evento 36), a Defesa do recorrente interpôs, à data de 19/4/2025, o
presente Recurso Extraordinário.
Em suas razões recursais (evento 1), a Defesa constituída alegou que o Apelo Extremo
preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, tendo sido adotada a via
eleita adequada. Assegurou a formalização do prequestionamento, bem assim da repercussão
geral, uma vez que a matéria constitucional apresentada envolve questões relevantes do ponto
de vista social e jurídico, ultrapassando os interesses subjetivos da causa.
Afirmou que a Corte Castrense violou os princípios constitucionais do devido processo
legal (art. 5º, inciso LIV, da CF/88), do direito ao silêncio, à assistência de advogado (art. 5º,
inciso LXIII, da CF/88), bem como à ilicitude das provas que alicerçaram o Inquérito Policial
(art. 5º, inciso LVI, da CF/88).
Sustentou:
“[...] que os interrogatórios colhidos durante a fase investigativa foram realizados sem a
devida observância das garantias fundamentais do paciente, especialmente o direito ao
silêncio, não auto incriminação, à ampla defesa e à assistência de advogado.
Argumentou-se, ainda, que a investigação se sustentava em provas ilícitas, sendo, portanto,
nula e insubsistente, o que tornaria imperativo o trancamento do inquérito.
[...]
Por conseguinte, a matéria em exame não se restringe à análise de meras formalidades
procedimentais atinentes ao interrogatório judicial, estendendo-se, com igual ou maior
importância, à salvaguarda do núcleo essencial das garantias constitucionais mínimas que
devem ser observadas desde o primeiro contato do Estado com o indivíduo, notadamente em
contextos de privação de liberdade, momento em que já se instauram efeitos jurídicos
relevantes sobre o status libertatis do cidadão."
Ao final, requereu:
"a) o acolhimento do presente Recurso Extraordinário, reformando os acórdãos do Juízo de
Primeiro Grau e do STM, para que seja reconhecida a violação direta e frontal ao art. 5º,
incisos LXII, LIV e LVI, da Constituição da República, em decorrência da inobservância do
direito ao silêncio, não produzir provas contra si mesmo e da utilização de provas ilícitas no
procedimento apuratório realizado no âmbito do Inquérito Policial Militar."
Aberta vista à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, manifestou-se por meio das
Contrarrazões subscritas pelo Subprocurador-Geral, Dr. CARLOS FREDERICO DE
OLIVEIRA PEREIRA (evento 6), oportunidade na qual ponderou:
[...]“
O Recurso Extraordinário, em síntese, busca reabrir o debate acerca da suposta violação ao
direito ao silêncio e à ampla defesa, sustentando que fora ouvido inicialmente como
testemunha, daí surgindo ilegalidades, segundo argumenta o impetrante, pois passou a ser
objeto da própria investigação, sem a devida informação ao acusado sobre o seu direito
constitucional de permanecer em silêncio. Por isso, alega que tal falha comprometeria a
validade das provas produzidas posteriormente no processo, uma vez que teriam sido
contaminadas desde a origem.
O Egrégio Superior Tribunal Militar, entretanto, já analisou exaustivamente as questões ora
suscitadas, tendo emitido juízo de valor no sentido de que não há nenhum elemento que
indique a contaminação das demais provas em razão do alegado vício no interrogatório
7000486-96.2025.7.00.0000
40001379202 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inicial, considerando que, mesmo diante de eventual falha quanto à informação do direito ao
silêncio, não se verifica prejuízo ao pleno exercício da ampla defesa, razão pela qual afastou a
nulidade pretendida. E se trata de interrogatório fora da persecução penal.
Ora, todo crime encerra uma ilicitude sob o ponto de vista administrativo. A autoridade
militar, corretamente, instaurou uma apuração inicial de índole meramente administrativa
sobre o fato, sem ter qualquer elemento para dizer quem poderia ser o autor do crime.
Ninguém foi ouvido como investigado nesse momento.
Posto isso, espera a recorrida que o recurso não seja admitido, mas, se o for, deve ser
indeferido no mérito.”
Relatados, decido.
A irresignação mostra-se cabível e adequada. A petição foi proposta por parte legítima e
interessada, sendo, ademais, tempestiva.
Sobre o requisito formal relativo ao prequestionamento, observa-se que a matéria foi
satisfatoriamente ventilada no Acórdão publicado nos autos do Recurso em Sentido Estrito
nº 7000011-08.2024.7.12.0012/AM. Há a inserção do tema. Atendido o requisito do
prequestionamento, o qual foi reconhecido pelo MPM, em suas Contrarrazões (evento 6).
No que concerne ao mecanismo da repercussão geral, a Defesa sustenta a sua presença na
suposta ofensa perpetrada aos princípios constitucionais do devido processo legal, do direito
ao silêncio e à assistência de um advogado, desdobrado no in dubio pro reo; bem assim à
ilicitude das provas produzidas no curso da investigação criminal primeva.
Analiso cada princípio.
O julgamento do ARE 748.371- RG entendeu pela inexistência de repercussão geral quanto à
alegação de ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, bem como
aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o
julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas
infraconstitucionais, como na espécie. Eis a ementa do julgado:
Tema 660
"Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das
normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral." (ARE nº 748.371 RG, Relator
Ministro GILMAR MENDES, julgado em 6/6/2013) (Grifos nossos).
Ademais, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que, na hipótese de suposta
ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não há
repercussão geral quando, para a análise dos referidos princípios, for necessário o cotejo de
matéria infraconstitucional, o que é vedado por meio de Recurso Extraordinário, conforme o
precedente, in verbis:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA
CRIMINAL. REEXAME DOCONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. O recurso
extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de
fatos e provas. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão
geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do
7000486-96.2025.7.00.0000
40001379202 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica
infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que inadmissível o recurso
extraordinário." (RE nº 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1/8/2013).
Resta claro o firme posicionamento do Pretório Excelso que não atribui repercussão geral
ao princípio do devido processo legal; cabendo, de logo, negar seguimento ao presente
Recurso Extraordinário, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC.
Sobre a violação ao direito ao silêncio e à assistência de um advogado, ou até ao princípio
do in dubio pro reo/presunção de inocência, o que acarretaria a nulidade e insubsistência
das provas colhidas no IPM, observa-se, tão somente, que a operosa Defesa busca questionar
a ausência de provas lícitas a embasar a materialidade do delito e a culpabilidade do
acusado, sem efetivo êxito no dever de demonstrar a existência de ofensa direta à Constituição
Federal. Trata-se de infrutífera tentativa de rediscutir a temática já debatida.
A Suprema Corte já decidiu que se trata de mera ofensa reflexa à Constituição Federal,
resultando na aplicação do Enunciado nº 279 da Súmula da Jurisprudência do Excelso
Pretório (“Para simples reexame de prova não cabe Recurso Extraordinário.”).
Nesse sentido, cito os seguintes julgados daquela Augusta Corte:
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA
E
DA
ISONOMIA.
[...] PRETENSÃO AO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. [...] AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. ” (ARE nº 1.146.761 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado
em 15/2/2019, DJe-038, divulgado em 22/2/2019 e publicado em 25/2/2019). (Grifos nossos.)
No mesmo diapasão:
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
CRIMINAL. [...] NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO [...] DE FATOS E PROVAS DOS
AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. [...] V - Para verificar-se os
fundamentos do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 279/STF [...] VIII - Agravo regimental a
que se nega provimento. ” (ARE nº 1.151.032 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI
– Segunda Turma, julgado em 13/9/2019. DJe-205, divulgado em 20/9/2019 e publicado em
23/9/2019). (Grifos nossos.)
De fato, a pretensão defensiva esbarra na consolidada jurisprudência da Excelsa Corte, que
entende pela inadmissibilidade do Recurso Extraordinário quando se mostrar imprescindível o
revolvimento de conteúdo fático-probatório, bem como o exame de normas de natureza
infraconstitucional, para demonstrar algum tipo de ofensa aos princípios pretensamente
violados.
Além disso, para decidir de forma diversa do Acórdão recorrido, o Pretório Excelso teria de
apreciar as normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, bem como adentrar na análise da
interpretação que lhes foi conferida por este Superior Tribunal Militar, o que se mostra
incabível em sede extraordinária. Nesse sentido, confira-se:
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. [...].
ADMINISTRATIVO. MILITAR. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A CORPORAÇÃO.
PERDA DE POSTO E DE PATENTE. [...]. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL.
INOCORRÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. [...]. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]. IV – É inadmissível o recurso
extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas
7000486-96.2025.7.00.0000
40001379202 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta
à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. [...]. VI – Agravo regimental
a que se nega provimento.” (STF – 2ª Turma. Ag.Reg. no RE com Agravo nº 1.186.804. Rel.
Min. Ricardo Lewandowski. Julgamento: 06/09/2019). (Grifo nosso.)
Faz-se imperioso, portanto, operar o juízo negativo de admissibilidade, com fulcro no
art. 1030, inciso V, do CPC.
No que tange à inadmissibilidade de prova ilícita (art. 5º, inciso LVI, da CF/88), o STF já
decidiu tratar-se de violação exclusivamente infraconstitucional, representando mera ofensa
reflexa à Constituição Federal, o que não é suficiente para legitimar a propositura de Recurso
Extraordinário, haja vista o quanto determinado no art. 102, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal de 1988.
Nesse sentido, cito precedentes do Pretório Excelso, a seguir:
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, IV DO
CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO
STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PRINCÍPIOS DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 5º, XXXVIII, A, E LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA
PLENITUDE DE DEFESA E VEDAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE
NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO." (ARE nº 1.230.238
AgR. Primeira Turma. Relator Min. LUIZ FUX., julgado em 4/10/2019). (Grifo nosso.)
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIMES DE CONSTITUIÇÃO DE MÍLICIA PRIVADA E LAVAGEM DE CAPITAIS. ARTIGO
288-A DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 1º, VII, DA LEI 9.613/1998 (REDAÇÃO ANTERIOR
À LEI 12.683/2012). ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXIX, XL E LVII, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATIPICIDADE DO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS.
DECISÃO PROFERIDA PELO STJ FAVORÁVEL À PARTE RECORRENTE. RECURSO
PARCIALMENTE PREJUDICADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA
DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
ALEGADA
VIOLAÇÃO
AO
ARTIGO
5º,
LVI
E
LVII,
DA
CONSTITUIÇÃO. VEDAÇÃO À UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS E PRINCÍPIO DA
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279
DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
OFENSA INDIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO
ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA
PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. TEMA 182. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA
CONSTITUIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO."
(RE
nº
1.234.754 AgR. Primeira Turma,. Relator Min. LUIZ FUX, julgado em 29/11/2019). (Grifo
nosso.)
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CONSTITUIÇÃO DE
MÍLICIA PRIVADA E LAVAGEM DE CAPITAIS. ARTIGO 288-A DO CÓDIGO PENAL E
ARTIGO 1º, VII, DA LEI 9.613/1998 (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.683/2012).
PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO
7000486-96.2025.7.00.0000
40001379202 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVI E LVII, DA CONSTITUIÇÃO. VEDAÇÃO À
UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS E PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA INDIRETA AO
TEXTO CONSTITUCIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO
PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF
NO AI 742.460. TEMA 182. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
ERRO
MATERIAL.
INOCORRÊNCIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM
JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE
ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. (RE nº 1.234.754
AgR-ED. Primeira Turma. Relator Min. LUIZ FUX, julgado em 21/02/2020). (Grifo nosso.).
Conclui-se, então, que, alusivo à inadmissibilidade de prova ilícita, faz-se imperioso, portanto,
operar-se o juízo negativo de admissibilidade, com fulcro no art. 1030, inciso V, do CPC.
Ante o exposto:
a. quanto à alegação de ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal (art. 5º,
inciso LIV, da CF/88), NÃO ADMITO o presente Recurso Extraordinário, negando-lhe
seguimento ao Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”,
do Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar.
b. quanto à pretensa violação ao direito ao silêncio e à assistência de advogado, desdobrado
no princípio do in dubio pro reo/presunção de inocência (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88),
bem como à inadmissibilidade de prova ilícita (art. 5º, inciso LVI, da CF/88), NEGO
SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, à luz do inciso V, do Código de Processo Civil e
no art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar."
Concernente ao Tema 1185 "Obrigatoriedade de informação do direito ao
silêncio ao preso, no momento da abordagem policial, sob pena de ilicitude da prova, tendo
em vista os princípios da não auto-incriminação e do devido processo legal", referente ao
leading case RE 117984, citado pela Defesa, observa-se que a situação do caso concreto não
se referia a pessoa presa em abordagem policial, além de não terem sido as demais provas
obtidas em razão do referido depoimento, não se enquadrando, portanto, no mencionado
tema.
Como pontuou o Relator dos Embargos de Declaração no respectivo Acórdão:
"Conforme exposto no julgamento, a presença de “independência causal” entre os
depoimentos do demais militares e o relato do Investigado, ora Embargante, permite a
validação das referidas provas orais, porque ausente mácula pela prova precedente. Como
fundamento legal, frisou-se a previsão expressa no art. 157, caput e §§ 1º e 2º, do Código de
Processo Penal (CPP), que exclui a ilicitude probatória por derivação se faltar “nexo de
causalidade” entre as provas ou se “as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte
independente das primeiras” (art. 157, § 1º, CPP)." (evento 29 dos ED).
Desse modo, deve ser mantida a decisão vergastada.
7000486-96.2025.7.00.0000
40001379202 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, apesar de ter sido afirmada, no corpo da Decisão, a negativa de
seguimento com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC no tocante ao princípio do
devido processo legal, bem como a inadmissibilidade do recurso, com fulcro no art. 1030,
inciso V, do CPC, no tocante à pretensa violação ao direito ao silêncio e à assistência de
advogado, desdobrado no princípio do in dubio pro reo/presunção de inocência, bem como
à inadmissibilidade de prova ilícita, verifica-se a existência de erro material no fecho
do Decisum, o qual deve ser corrigido nos seguintes termos:
Na alínea "a", onde se lê:
"a. quanto à alegação de ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal (art. 5º,
inciso LIV, da CF/88), NÃO ADMITO o presente Recurso Extraordinário, negando-lhe
seguimento ao Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”,
do Código de Processo Civil e no art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar."
Leia-se:
"a. quanto à alegação de ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal (art. 5º,
inciso LIV, da CF/88), NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário, com
fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso
IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar."
E na alínea "b", onde se lê:
b. quanto à pretensa violação ao direito ao silêncio e à assistência de advogado, desdobrado
no princípio do in dubio pro reo/presunção de inocência (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88),
bem como à inadmissibilidade de prova ilícita (art. 5º, inciso LVI, da CF/88), NEGO
SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, à luz do inciso V, do Código de Processo Civil e
no art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar."
Leia-se:
"b. quanto à pretensa violação ao direito ao silêncio e à assistência de advogado, desdobrado
no princípio do in dubio pro reo/presunção de inocência (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88),
bem como à inadmissibilidade de prova ilícita (art. 5º, inciso LVI, da CF/88), NÃO ADMITO
o Recurso Extraordinário, à luz do inciso V, do art. 1.030, do Código de Processo
Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar."
Considerando que o erro material identificado de ofício não prejudicou o direito
de Defesa, tendo o il. causídico interposto os recursos apropriados com base nos dispositivos
corretamente citados, nada mais há a sanar.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente Agravo Interno
interposto pela Defesa constituída do Cap Ex RUBENS GUTIELLY BARBOSA MARTINS,
alterando, de ofício, a Decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº 7000257-
39.2025.7.00.0000, tão somente para corrigir erro material, mas mantendo o decisum que,
com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, negou seguimento ao aludido Apelo
Extremo.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Presidente,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
7000486-96.2025.7.00.0000
40001379202 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001379202v14 e do
código CRC cf93231c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 19/12/2025, às 10:19:23
7000486-96.2025.7.00.0000
40001379202 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR